Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002428-75.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAILSON SILVA NOGUEIRA - CPF: 688.776.681-72 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL PELA PARTE REQUERIDA -

CAPITALIZAÇÃO MENSAL E
ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA -
IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA -

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, o contrato pactuado informa taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, tarifa de cadastro e avaliação de bem,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Tese fixada no Tema 972 do STJ, é vedada a venda casada, mas é lícita a contratação de seguro prestamista, desde que assegurada ao consumidor a liberdade de escolha. Havendo contrato assinado (biometricamente) com cláusula expressa e destacada sobre o seguro, e ausente prova de coação, prevalece a presunção de legitimidade da avença

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição de valores.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002428-75.2025.8.11.0002

APELANTE

:

RAILSON SILVA NOGUEIRA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAILSON SILVA NOGUEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
Dr. Ângelo Judai Junior,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, contudo, a referida condenação restou suspensa, uma vez que se trata de beneficiário da gratuidade.

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões que houve o descumprimento contratual consistente na cobrança de taxa de juros divergente da pactuada, aduzindo que anuiu apenas à taxa de 2,67% ao mês, ao passo que, ao se aplicar os dados da operação na calculadora disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificar-se-ia a incidência efetiva de 5,17% ao mês, o que configuraria violação ao dever de informação previsto nos artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, bem como afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Com base nisso, requer a declaração de nulidade da cláusula que prevê a aplicação da taxa de 5,17% ao mês, a adoção do percentual de 2,67% ao mês efetivamente pactuado e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Sustenta, ainda, que a taxa de juros remuneratórios pactuada de 2,67% ao mês supera o dobro da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e modalidade de contratação, fixada em 1,08% ao mês, o que caracterizaria abusividade nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Argumenta que o juízo de origem teria afastado indevidamente tal argumento, sob o fundamento de que o documento apresentado não seria suficiente para comprovar a taxa média específica para a modalidade de financiamento de motocicletas.

Em decorrência das abusividades apontadas no período de normalidade contratual, quais sejam, a cobrança de juros em percentual diverso do contratado e a aplicação de taxa superior a uma vez e meia a média de mercado, o apelante requer o reconhecimento da descaracterização da mora, com fundamento no Tema Repetitivo 28 do STJ, o que tornaria indevida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Também impugna a manutenção da cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), da tarifa de cadastro no valor de R$ 999,00(novecentos e noventa e nove reais) e da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), argumentando que, em todos os casos, não teria sido demonstrada a efetiva prestação dos serviços correspondentes, o que afastaria a regularidade das cobranças à luz do Tema 958 do STJ, requerendo a declaração de nulidade das respectivas cláusulas e a restituição em dobro dos valores pagos.

Insurge-se, também, contra a manutenção da cobrança do seguro embutido no financiamento no valor de R$ 1.293,50 (mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), alegando que sua contratação se deu de forma compulsória, sem liberdade de escolha da seguradora, o que configuraria venda casada vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do Tema 972 do STJ e do artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o reconhecimento da abusividade e a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão da prática ilícita.

Adicionalmente, o apelante requer a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, com o afastamento da capitalização diária prevista contratualmente, que configuraria cobrança velada de comissão de permanência abusiva. Impugna, outrossim, a cobrança do IOF de modo financiado, argumentando que sua diluição nas parcelas implicaria incidência de juros remuneratórios sobre o tributo, em afronta ao artigo 63, I, do Código Tributário Nacional.

Por fim, requer a aplicação da multa prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, na hipótese de o bem já ter sido alienado, bem como a conversão da obrigação em perdas e danos com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a determinação de prestação de contas detalhada nos próprios autos em caso de alienação do bem, a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, e a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 353424374).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 353424374).

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, por isso, não efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id.

355888866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
RAILSON SILVA NOGUEIRA
, objetivando a constrição do bem móvel, objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia no 3149091700642311218 firmado entre as partes em 08/07/2024.

Postulou na origem, liminarmente, pela busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, ao final, a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu favor.

Inicial instruída com contrato de alienação fiduciária (Id. 181930509), demonstrativo do débito (Id.181930512), comprovante de constituição em mora (Id. 181930510), entre outros documentos.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
(ID 182963610), determinando a busca e apreensão do veículo e a citação do requerido.

Cumprido o mandado de busca e apreensão, com a efetiva constrição do bem em 11/02/2025, conforme auto de busca, apreensão e depósito lavrado pelo oficial de justiça (ID 183821331).

O requerido apresentou contestação com reconvenção (ID 185437587), arguindo, em síntese: preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; no mérito, a descaracterização da mora em razão de erro substancial na contratação, alegando que a taxa de juros efetivamente aplicada (5,17% a.m.) seria diversa da pactuada no contrato (2,67% a.m.); a abusividade da taxa de juros praticada em relação à média de mercado (1,08% a.m.); a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, registro de contrato); a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, caracterizando venda casada; a ilegalidade da cobrança de IOF; a ilegalidade da capitalização diária de juros; a ilegalidade da comissão de permanência; a abusividade na composição do CET. Requereu, ao final, a revogação da liminar, a improcedência da ação de busca e apreensão e a procedência da reconvenção.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito j
ulgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, contudo, a referida condenação restou suspensa, uma vez que se trata de beneficiário da gratuidade.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que os juros remuneratórios foram pactuados acima da taxa média do BACEN; houve a cobrança indevida de tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista, bem como, houve a cobrança indevida de juros moratórios, capitalização e IOF.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na hipótese dos autos, a parte requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros diária, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de
capitalização de juros
, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais seja:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO DE JURO
S E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a licitude da capitalização de juros na cédula de crédito bancário; (ii) analisar a validade das cobranças de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; e (iii) determinar a regularidade da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 541/STJ).

A tarifa de registro do contrato é válida quando há a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado corresponde ao praticado pelo órgão competente, conforme tese firmada em Recurso Repetitivo (Tema 958/STJ).

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há prova da efetiva realização do serviço, nos termos do mesmo Tema 958/STJ.

A contratação do seguro prestamista, com cláusulas previamente preenchidas e a intermediação de corretora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, ainda que a seguradora não pertença ao referido conglomerado, revela indício robusto de venda casada, porquanto a instituição financeira extrai vantagem econômica direta da avença, cerceando a liberdade de escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, assim como a prática de venda casada do seguro prestamista”.
(N.U 1000725-84.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.353423870), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado a Cédula de Crédito para financiamento de veículo (Id. 353423870), na data de
08 de julho de 2024,
onde foram cobrados juros de
2,67
% a.m e 37,15 % a.a
,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie era de
3,34% a.m e 53,11% a.a,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios contratuais é inferior a taxa média do BACEN, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato, e cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 353423870), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
,
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e o autor teve ciência dessa contratação, não havendo falar em cobrança abusiva.

Com relação à cobrança de
avaliação do bem
, foi cobrado o valor de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), elucida-se que a mesma encontra respaldo legal no já citado Tema 958/STJ, sendo apenas abusiva quando serviço não tiver sido efetivamente prestado, contudo, restou devidamente comprovado pelo Termo de Avaliação do Veículo.

Por fim, com relação a
tarifa de cadastro
, foi cobrado o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), conforme id. 353423870, logo, não há falar em cobrança abusiva, como bem entendeu o magistrado de piso.

Com relação ao seguro prestamista, a apelante sustenta que houve venda casada, contudo, sem razão a recorrente, isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 972
dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Para configurar a venda casada (art. 39, I, do CDC), é necessário provar que a concessão do empréstimo estava condicionada à aquisição do seguro.

Como se vê do instrumento contratual (Id.

353423870), é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Ademais, no que tange aos
juros moratórios
, as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% mês e multa de 2% sobre o valor total da dívida, conforme indicado na Cédula Bancária anexada no Id. 353424351 – pag. 03.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ)
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Com relação a cobrança
de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Logo, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança.

Com relação a aplicação de multa
equivalente a

50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, na hipótese de o bem já ter sido alienado, bem como a conversão da obrigação em perdas e danos com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, tal arguição resta prejudicada, vez que no caso, houve a manutenção da sentença, e por conseguinte, a manutenção da posse e propriedade do bem apreendido a favor do Banco, ora apelado.

Como as tarifas e juros foram previamente contratados, não há falar em restituição de valores cobrados indevidamente, havendo expressa anuência da parte autora, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, nos demais termos a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026